Tribunal: TJMT
Processo: 0002381-61.2015.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002381-61.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Mario Alves de Oliveira (APELADO), RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA MIRANDA MUNIZ - CPF: 954.468.421-20 (VÍTIMA), MÁRIO ALVES DE OLIVEIRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR OMISSÃO DE FORMALIDADE QUE CONSTITUA ELEMENTO ESSENCIAL DO ATO –
ERROR IN PROCEDENDO –
ABSOLVIÇÃO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENNÚNCIA E CITAÇÃO DO DENUNCIADO – INOBSERVÂNCIA DO RITO ORDINÁRIO PROCESSUAL DISPOSTO NOS ARTIGOS 396, 396-A E 397 DO CPP – PROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A ABSOLIVÇÃO SEM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A FORMAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL – PRELIMINAR DA ACUSAÇÃO ACOLHIDA – NULIDADE CONFIGURADA.

1.

É nula a sentença em que se absolve o pretenso réu, antes, de ser formada a relação processual, por afronta ao rito processual previsto nos artigos 396, 396-A e 397, do CPP e ao princípio do devido processo legal.

2.

Ausente o recebimento da denúncia e a citação do denunciado para compor a relação processual, não há que se falar em absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, com fundamento no artigo 386, III, do CPP, porque não houve instrução processual exauriente e, nesta fase – antes do recebimento da denúncia – em atenção ao que dispõe o lembrando artigo 396 do Código de Processo Penal, avalia-se tão somente a viabilidade da pretensão acusatória, com ênfase para as hipóteses de rejeição previstas no artigo 395, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal.

3.

Preliminar de nulidade acolhida. Análise do mérito recursal prejudicada.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MÁRIO ALVES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal nº. 0002381-61.2015.8.11.0005, por meio da qual, antes de iniciada a instrução criminal, absolveu
MÁRIO ALVES DE OLIVEIRA
nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal, da prática do delito tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais juntadas no ID 115428952 – pag. 53-60, o órgão ministerial, suscita
preliminarmente
,
a nulidade da sentença
, com fulcro no artigo 564, IV, do Código de Processo Penal, forte no argumento de que houve
error in procedendo
diante da inobservância do rito processual ordinário previsto no CPP, determinando que eventual absolvição sumaria requer o prévio recebimento da denúncia e a citação do denunciado.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença diante da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no caso dos autos, considerando que o réu, ao tempo da decisão, respondia a outra ação penal por crime de mesma espécie.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 115428952 – pag. 136-140, rechaçou as teses ministeriais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No parecer de ID 116520475, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR
OMISSÃO DE FORMALIDADE
-
ERROR IN PROCEDENDO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A título de contextualização da demanda, infere-se que a exordial acusatória narra que no dia
11 de setembro de 2021
, por volta das 11h00min, no parque de exposições da cidade de Alto Paraguai/MT,
MARIO ALVES DE OLIVEIRA
subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em uma garrafa de
whisky “Passaporte”
e um energético, marca “
mitrix”,
da barraca de bebidas e coquetéis de propriedade de Rosângela Maria Miranda Muniz.

Ainda de acordo com a denúncia, no dia e locais mencionados, o denunciado, aproveitando da ausência da vítima na barraca de bebidas, subtraiu os itens mencionados. Imediatamente depois, a Polícia Militar foi acionada e, ao comparecer no local, surpreendeu o denunciado nas proximidades, na posse da
res furtiva.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor de
MARIO ALVES DE OLIVEIRA
, incursionando-o nas penas do art. 155, do Código Penal. Em seguida, o magistrado singular proferiu
sentença
,
antes mesmo de realizar o recebimento da denúncia e, consequentemente, da própria citação,
absolvendo o denunciado, com fulcro no artigo 386, III, do CPP, reconhecendo a atipicidade da conduta, em virtude do caráter fragmentário do Direito Penal, do princípio da insignificância, da intervenção mínima e da adequação social.

À vista desse cenário, o órgão ministerial suscita
a nulidade da sentença
, sustentando que houve
error in procedendo
diante da afronta ao rito processual ordinário previsto no Código de Processo Penal.

Com razão o Ministério Público.

De fato, verifica-se que o juízo singular proferiu, de plano, decisão de absolvição, sem, no entanto, observar a ordem procedimental prevista no CPP. O Código determina que uma vez
oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias
(Art. 396).

Nessa etapa, avalia-se apenas a viabilidade da pretensão acusatória, com atenção para as hipóteses de rejeição da denúncia ou queixa encartadas no artigo 395, do Código de Processo Penal. Após, conforme o disposto no artigo 396-A, do CPP, o acusado poderá apresentar sua resposta, arguindo tudo o que for de interesse da sua defesa e, em seguida, o magistrado, analisando também as questões apresentadas na peça defensiva, deverá absolver sumariamente o acusado
quando verificar as hipóteses previstas no artigo 397, do CPP
, quais sejam, a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente - com exceção da inimputabilidade, constatar que o fato narrado evidentemente não constitui crime ou se extinta a punibilidade do agente.

Ou seja, somente após receber a denúncia e ofertada a oportunidade de o réu apresentar resposta escrita, o juiz passa a analisar se o caso comporta absolvição sumária e, não sendo a hipótese, dá-se prosseguimento com a instrução criminal, designando audiência e demais diligências que se fizerem necessárias, até que, por fim, ocorra a prolação da sentença, a qual é regulada pelos artigos 381 e seguintes do CPP.

Nessa conjuntura, é forçoso convir que se o juiz ainda não recebeu a denúncia, poderia se falar apenas em rejeição desta, mas não em absolvição daquele que nem mesmo é acusado, isso porque o rigor processual repercute na ideia de que só seria possível cogitar a absolvição daquele que é réu e, se nem mesmo houve o recebimento da denúncia e a citação do denunciado para compor a lide, tal condição não é por ele ocupada.

Aliás, é nesse sentido que se encontra a previsão do artigo 363, do CPP, que dispõe
in verbis:
o processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado
, o que não ocorreu no presente caso.

Em situações similares, seguindo essa orientação, já decidiu este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 396 E 397 DO CPP – PROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A ABSOLIVÇÃO SUMÁRIA SEM O APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA – NULIDADE CONFIGURADA. Se nem mesmo houve a relação processual formalmente aceita, de acordo com a inteligência do artigo 363 do Código de Processo Penal, não há falar em absolvição sumária pela aplicação do princípio da insignificância, lembrando que na fase do artigo 396 do Código de Processo Penal, avalia-se tão somente a viabilidade da pretensão acusatória, com ênfase para as hipóteses de rejeição in limine do artigo 395, incisos I, II e III, do Estatuto Processual Penal, reservando para fase posterior a análise mais aprofundada, para efeitos do previsto no artigo 397 do CPP, com a nova redação da Lei n. 11.719/2008.
(N.U 0006936-10.2011.8.11.0055, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015)

APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB) – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, COM FULCRO NO ART. 397, III, CPP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRELIMINAR AVENTADA PELA PGJ - NULIDADE DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 396-A E ART. 397, DO CPP – SUBSISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTES DA CITAÇÃO DO ACUSADO – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA. -
É evidente a nulidade da sentença em que se absolve sumariamente o acusado, antes, de ser formada a relação processual – inexistindo a devida citação do réu -, sem que, fossem observadas as diretrizes do art. 396-A e art. 397, CPP.
- Se a fundamentação da sentença absolutória cinge-se à falta de prova da alteração da capacidade psicomotora do réu, deve ser oportunizada às partes, a instrução processual, sob pena, de violação dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
(N.U 0002121-32.2010.8.11.0078. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 14/03/2016)

Ademais, com muito menos razão está a decisão que fundamenta uma absolvição incipiente na hipótese do artigo 386, III, do CPP, sob o raciocínio de que o fato não constitui infração penal à vista do princípio da insignificância, pois tal pedido somente seria aplicável aqueles casos em que já houve dilação probatória exauriente.

Nesse passo, não se pode negar que admitir a validade da decisão recorrida seria consentir, indistintamente, com pronunciamentos que se referem ao mérito da causa sem que se tenha instrução processual hígida e, no caso, nem mesmo a formação da relação jurídica processual.

Não bastasse isso, convêm ressaltar que o não acolhimento da presente preliminar, acarretaria prejuízo para as partes, pois, ainda que sobrevenha eventual absolvição do apelado ao fim da instrução, é imprescindível que sejam respeitados os atos e formalidades processuais, possibilitando a produção de provas aptas a influir na convicção do juiz, evitando violações aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, basilares ao ordenamento jurídico.

Diante dessas considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR
aventada pelo Ministério Público, para declarar a nulidade da sentença proferida ID 11548953 (pág. 47-52) e, via de consequência, determinar o retorno dos autos à instância ordinária, para que o MM. Juízo monocrático promova o normal prosseguimento do feito.

Por fim, julgo prejudicada a análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022